Tribunal: TJSP
Processo: 2104597-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Incidente de cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Pretensão de correção do débito da mesma forma como são corrigidos os débitos fiscais – Inadmissibilidade – A verba foi fixada sobre o valor da causa e não tem natureza tributária – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104597-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GGM
ART S DECORACAO EM PEDRAS LTDA e LORDELO LOPES SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104597-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31.070-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2104597-88.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO VEFE Juíza Renata Scudeler Negrato.
Agravantes:
GGM ART'S DECORAÇÃO EM PEDRAS LTDA. e LORDELO
LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.070.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Inci-
dente de cumprimento de sentença Honorários advocatí-
cios
Pretensão de correção do débito da mesma forma
como são corrigidos os débitos fiscais Inadmissibilidade
A verba foi fixada sobre o valor da causa e não tem natureza
tributária Decisão confirmada Recurso de agravo des-
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
incidente de cumprimento de sentença, 2 em ação de execução fiscal, que a-
colheu a impugnação oposta pela FESP.
Sustentam que a execução fiscal foi extinta por força de
acolhimento da exceção de pré-executividade, e a FESP foi condenada no
pagamento de honorários arbitrados de 10% do valor atualizado da causa,
que corresponde ao valor constante da CDA, nos termos do art. 6o, § 4o, da
Lei 6.830/80; o valor deve ser atualizado da mesma forma que o débito fiscal
seria atualizado, não conforme a tabela prática do TJSP.
Recurso recebido; informações dispensadas, com resposta
da agravada. 3
Fundamentação
1 Reproduzida a fls. 65; 71.
2 Feito no 0001526-96.2019.8.26.0014.
3 Despacho, fls. 75/76; contraminuta, fls. 175/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104597-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31.070-JV
3
Sustentam os agravantes que a execução fiscal foi extinta
pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, condenada a FESP no pa-
gamento de honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa; o
débito deve ser corrigido da mesma forma do crédito fiscal objeto da execu-
ção.
O recurso não merece provimento.
O acórdão transitado em julgado 4 condenou a FESP a pa-
gar honorários de “10% (dez p/cento) do valor da causa atualizado” , não ar-
bitrou os honorários sobre o proveito econômico obtido; a literalidade do tí-
tulo executivo não permite concluir que a verba de sucumbência deva ser a-
tualizada da mesma forma que o crédito fiscal.
Ademais, a verba honorária não tem natureza tributária,
deve ser atualizada como o são os débitos da Fazenda do Estado em geral.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS Cumprimento de Sentença Decisão
que considerou que a base de cálculo dos honorários deveria ser o valor atri-
buído à inicial da execução fiscal, o qual deve ser corrigido pelo IPCA-E e
com incidência de juros de mora na forma da Lei no 11.960/09 a partir do
trânsito em julgado Pretensão recursal para fins de "remessa dos autos a
contadoria judicial para que o cálculo dos honorários de sucumbência consi-
dere o valor atualizado da causa, compreendido como o valor do crédito tri-
butário atualizado, o qual deverá ser corrigido de acordo com a sistemática
adotada pelo Município de Jaboticabal para correção do tributo exigido na e-
xecução fiscal" Descabimento de atualização monetária e juros próprios das
obrigações tributárias à Municipalidade, quando sucumbente - Crédito de na-
tureza não tributária - Observância dos parâmetros do julgamento do RE
4 Autos principais, fls. 18/22; 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104597-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31.070-JV
4
870.947, sob o Regime de Repercussão Geral Precedentes do C. STJ e desta
E. Corte de Justiça Decisão mantida Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2169396-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - Setor de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 22/10/2020).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA Fixação em embargos à execução fiscal proce-
dentes Base de cálculo Valor da causa corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça para os débitos em geral Inaplicabilidade da taxa SE-
LIC. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(Agravo de Instrumento 2170108-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro das E-
xecuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 31/08/2020).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cumprimento de sentença Índice a
ser aplicado a título de correção monetária do débito que deve corresponder
ao IPCA-E, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no
1.495.146 (Tema 905) Critério pretendido pelo agravante, de utilização dos
mesmos índices utilizados na cobrança de tributo pago em atraso que somente
é cabível no caso de repetição de indébitos tributários, de acordo com o mes-
mo julgado Decisão que acolheu a impugnação feita pelo Município, man-
tida Condenação do agravante nos ônus da sucumbência Admissibilidade,
em impugnação à execução de sentença Exegese do artigo 85, § 1o, do CPC
Fixação em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido
como devido nos termos dos §§ 2o e 3o, inciso I, do referido dispositivo - Ca-
so dos autos que não se enquadra nas hipóteses que autorizam o arbitramento
por equidade, nem mesmo por analogia, critério utilizado para os casos em
que o valor da causa se mostra excessivamente elevado, o que não ocorre na
espécie - Decisão mantida Recurso de agravo de instrumento desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104597-88.2020.8.26.0000 -Voto no 31.070-JV
5
(Agravo de Instrumento 2168418-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Exe-
cuções Fiscais Municipais - Data do Julgamento: 28/11/2019).
Ante o exposto, confirmo a decisão agravada, nego pro-
vimento ao recurso. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR